Tribunal: TJES
Processo: 5006913-40.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-40.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LUMINAE S.A.

COATOR: SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMAS DE INCENTIVO FISCAL ESTADUAIS (INVEST-ES E COMPETE-ES). DESCUMPRIMENTO DAS CONTRAPARTIDAS ASSUMIDAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR E TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL NA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por LUMINAE S.A. contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento do Espírito Santo, objetivando: (i) a prorrogação de prazo para cumprimento das contrapartidas assumidas no INVEST-ES; (ii) a revisão das metas pactuadas, reduzindo investimentos e número de empregos exigidos; (iii) o restabelecimento ou manutenção da adesão ao COMPETE-ES, mesmo diante da ausência de regularidade fiscal; e (iv) medidas liminares para suspensão de autos de infração, parcelamento de débitos, manutenção do regime fiscal incentivado e assinatura retroativa de termo de adesão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo à prorrogação de prazos e à revisão das contrapartidas estabelecidas no Termo de Acordo do INVEST-ES, à luz da pandemia da Covid-19 e de fatores macroeconômicos;
(ii) estabelecer se é possível assegurar judicialmente a manutenção ou renovação da adesão ao COMPETE-ES, com fruição dos benefícios fiscais, apesar do descumprimento das exigências legais de regularidade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento das condições previstas em lei e no termo de acordo é requisito indispensável para a fruição dos incentivos do INVEST-ES e COMPETE-ES, em observância ao princípio da legalidade administrativa.

A concessão de benefícios fiscais insere-se no âmbito de políticas públicas de natureza discricionária, cabendo ao Comitê de Avaliação do INVEST-ES a análise de pedidos de revisão e prorrogação de metas, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.550/2016.

A alegação de força maior e aplicação da teoria da imprevisão demanda demonstração inequívoca de nexo causal entre os fatos supervenientes e a impossibilidade de cumprimento das obrigações, o que exige dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando para rever políticas públicas ou apurar fatos complexos dependentes de instrução probatória.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ afirma que, na via do mandado de segurança, não se admite discussão sobre direitos dependentes de análise fática ou técnica aprofundada (STF, MS 23.652/DF, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.02.2001; STJ, AgInt no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 10.12.2021; STJ, RMS 61.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 18.10.2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das contrapartidas previstas em programas de incentivo fiscal acarreta o cancelamento automático dos benefícios, conforme a Lei Estadual nº 10.550/2016.

A prorrogação de prazos e a revisão de metas no INVEST-ES são matérias submetidas à discricionariedade técnica do Comitê de Avaliação.

A teoria da imprevisão e a alegação de força maior não afastam a necessidade de prova robusta e pré-constituída, incompatível com a via mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CC, arts. 393 e 478; Lei Estadual nº 10.550/2016, arts. 2º, 3º, 6º (parágrafo único), 7º e 10; Lei Estadual nº 10.568/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 16.02.2001; STJ, AgInt no RMS 66.553/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 10.12.2021; STJ, RMS 61.135/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., DJe 18.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5006913-40.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: LUMINAE S.A.

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
LUMINAE S.A.
em razão de suposto ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO.

Sustenta a impetrante que, no ano de 2021, aderiu ao INVEST-ES e ao COMPETE-ES, obrigando-se a investir aproximadamente R$3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) e a criar 322 empregos até dezembro de 2024 no Município de Sooretama, conforme cronograma fixado.

Aduz que questões extraordinárias (pandemia da Covid-19 e fatores macroeconômicos) prejudicaram gravemente sua saúde financeira e a impediram de cumprir as contrapartidas assumidas no âmbito do INVEST-ES.

Narra que, em razão dos débitos tributários oriundos das dificuldades no referido programa, não obteve a certidão negativa de débitos (CND) estadual necessária para a renovação do COMPETE-ES em 2024, resultando na perda temporária também de tal incentivo.

Alega que, diante do não cumprimento integral das contrapartidas previstas, poderá haver o cancelamento dos benefícios fiscais, com a consequente exigência retroativa do ICMS dispensado em razão do incentivo.

Defende, nesse contexto, ser necessária a prorrogação dos prazos e a revisão das contrapartidas assumidas, à luz da segurança jurídica, da proteção da confiança, da função social da empresa, bem como por estar em processo de recuperação judicial.

Assim, pugnou pela concessão da medida liminar visando:
a)
ao parcelamento dos débitos pendentes em até 60 (sessenta) parcelas ordinárias, com a finalidade de possibilitar a regularização fiscal e a consequente emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN);
b)
a suspensão imediata dos efeitos de autos de infração lavrados ou em trâmite até decisão final do presente
writ
;
c)
seja assegurado o direito de continuar recolhendo o ICMS nas operações de saída pela alíquota de 1,1%, conforme previsto no COMPETE-ES;
d)
a suspensão de qualquer procedimento administrativo sancionador, ou que vise ao cancelamento do termo de acordo do INVEST-ES; e
e)
seja assegurado o direito de assinatura retroativa do termo anual de adesão ao COMPETE-ES no exercício de 2025 ou, alternativamente, a manutenção provisória da sistemática de recolhimento incentivado, mesmo sem adesão formal.

No mérito, requer:
a)
a prorrogação, por mais 2 (dois) anos, do prazo para cumprimento das contrapartidas assumidas no Termo de Acordo INVEST-ES;
b)
a revisão das metas pactuadas no INVEST-ES, à luz dos princípios da razoabilidade, da função social da empresa e da teoria da imprevisão, reduzindo-as para o montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em investimentos e a criação/manutenção de 100 empregos diretos; e
c)
o

restabelecimento do enquadramento da impetrante no COMPETE-ES ou, caso o cancelamento já tenha sido consumado, seja permitida nova adesão ao programa, desconsiderando, para esse fim, as pendências oriundas do INVEST-ES enquanto o presente mandado de segurança estiver sob apreciação judicial, garantindo-se o retorno da empresa ao regime incentivado sem penalização automática decorrente de entraves técnicos e administrativos alheios à sua vontade.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a impetrante, empresa que atua no ramo de iluminação e energia, aderiu ao INVEST-ES (Lei Estadual nº 10.550/2016), programa de incentivo industrial gerido pela SEDES, em 2021.

Por meio do Termo de Acordo nº 039/2021, comprometeu-se a investir aproximadamente R$3.100.000,00 e a criar 322 empregos diretos até dezembro de 2024. Em contrapartida, obteve benefícios fiscais relativos ao ICMS (diferimento, isenção nas operações internas e redução de 90% da base de cálculo).

Também em 2021, aderiu ao COMPETE-ES (Lei nº 10.568/2016), incentivo para o setor atacadista, que exige, para sua manutenção anual, a regularidade fiscal no Estado.

Nesse contexto, a impetrante atribui a dificuldade no cumprimento das contrapartidas assumidas à crise econômica decorrente da pandemia de COVID-19, que, segundo alega, gerou retração econômica, alta inflacionária e valorização do dólar, impactando seu fluxo de caixa, capacidade de investimento e gerando estagnação do crescimento projetado.

Sustenta que tais fatos configuram força maior e justificam a aplicação da teoria da imprevisão para a revisão das obrigações pactuadas com o Estado, com base nos arts. 393 e 478 do Código Civil.

Ainda, cita o art. 6º, parágrafo único, da Lei do INVEST-ES, que prevê a possibilidade de o Comitê de Avaliação rever as condições do benefício em caso de redução de receita por alteração no contexto macroeconômico.

Assim, o cerne da controvérsia reside em verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à prorrogação de prazos e à revisão das metas estabelecidas em Termo de Acordo firmado no âmbito do programa INVEST-ES, bem como às demais tutelas de urgência pleiteadas.

De início, mister destacar que o INVEST-ES é um programa de incentivo ao investimento no Estado do Espírito Santo, regulado pela Lei nº 10.550/2016, que assim o delimita:

Art. 2º.
O INVEST-ES tem por objeto contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes, renovação tecnológica das estruturas produtivas, otimização da atividade de importação de mercadorias e bens e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Prevê, ainda, referida norma estadual:

Art. 3.º

O INVEST-ES compreende ações de interesse do desenvolvimento do Estado, consistentes na

concessão de benefícios fiscais
, visando à realização de projetos de iniciativa do setor privado, nas seguintes modalidades:

I - diferimento do pagamento do ICMS:

(...)

II - isenção do ICMS nas operações não abrangidas pelo diferimento com mercadorias ou bens adquiridos pelo beneficiário destinados exclusivamente à construção, ampliação ou expansão do empreendimento, vedado o aproveitamento do benefício em relação às aquisições destinadas ao funcionamento do empreendimento;

III - crédito presumido nas operações interestaduais, até o limite de setenta por cento do valor do imposto devido mensalmente, relativo às operações alcançadas por esse benefício, observado o disposto no § 6.º;

IV - redução de base de cálculo do ICMS:

(...)

V - estorno de débito:

(...)

VI - outras modalidades de benefícios fiscais, desde que respeitados os limites e condições previstos nesta Lei, inclusive as adequações em face da regra de transição prevista na Emenda Constitucional n.º 87, de 16 de abril de 2015.

Vê-se, portanto, que o programa trata de benefício fiscal

(incisos II e IV) e incentivos fiscais (demais incisos), neste caso em razão da evidente finalidade extrafiscal de promoção do desenvolvimento econômico e social do estado.

Ademais, há a exigência de que as empresas beneficiárias não estejam em débito com a fazenda estadual:

Art. 7.º
Para fins de enquadramento nos benefícios do INVEST-ES, o interessado deverá apresentar requerimento à SEDES, com os seguintes documentos:

II - certidão negativa perante a Fazenda Estadual da localização do estabelecimento matriz, caso seja localizado em outra unidade da federação, e não tenha inscrição neste Estado;

III - certidão negativa perante a Fazenda Estadual do Espírito Santo ou Positiva com Efeito de Negativa;

Depreende-se, finalmente, da citada legislação, que o
benefício concedido fica
automaticamente cancelado nos casos previstos em lei e nas hipóteses de descumprimento das condições fixadas no termo de acordo
(art. 10).

Sob tais premissas, ante o reconhecimento, pela própria impetrante, do não cumprimento integral das obrigações contratuais pactuadas, tenho que a atuação da Fazenda Pública, ao exigir a adequação do interessado aos ditames legais, encontra respaldo no princípio da legalidade, que rege a administração pública e impede a concessão de benefícios fiscais sem o cumprimento das condições previstas em lei.

O Poder Judiciário não pode, sob a alegação de crise generalizada, conferir tratamento diferenciado a um beneficiário em detrimento de outros que, nas mesmas condições, deram cumprimento às exigências legais, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da moralidade administrativa e da segurança jurídica.

Ainda que assim não o fosse, certo é que eventual deliberação acerca da
prorrogação dos prazos e revisão das contrapartidas é questão que demanda dilação probatória.

A via mandamental, conforme cediço, exige a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da liquidez e certeza do direito postulado. Não se admite, em seu rito célere e especial, dilação probatória para a investigação de fatos complexos que demandem análise aprofundada de documentos e circunstâncias.

A demonstração de que a crise sanitária e seus impactos macroeconômicos, de forma direta e inevitável, impediram especificamente a impetrante de alcançar as metas pactuadas é questão que extrapola a análise permitida nesta via mandamental.

A prova documental carreada, incluindo a decisão que homologou a recuperação extrajudicial, atesta a dificuldade financeira da empresa, mas não constitui, por si só, prova irrefutável do nexo causal entre a pandemia e a impossibilidade de cumprimento das obrigações assumidas com o Estado do Espírito Santo.

Ademais,
a concessão de incentivos fiscais se insere no plano de política pública/econômica, sendo, portanto, ato discricionário do gestor público.

Nesse contexto, a definição acerca da prorrogação de prazos e da redução de metas – de R$3,1 milhões para R$1 milhão em investimentos e de 322 para 100 empregos – insere-se na esfera de discricionariedade técnica do Comitê de Avaliação do INVEST-ES, a quem compete analisar a razoabilidade do pleito, a proporcionalidade dos novos patamares propostos e a manutenção do interesse público que justifica a concessão do incentivo fiscal.

Confira-se, por oportuno, a redação do art. 6º da Lei nº 10.550/2016:

Art. 6.º
A concessão do benefício fiscal de que trata o art. 3.º fica condicionada:

(...)

Parágrafo único. Nos casos em que houver redução de receita operacional bruta em razão de alteração no contexto macroeconômico e de mercado, o Comitê de Avaliação do INVEST-ES, por meio de resolução, poderá rever as condições já estabelecidas para obtenção da base de cálculo para fruição dos benefícios previstos nos incisos III e IV, “a”, do art. 3.º, desde que mantido o nível de produção previsto no projeto aprovado.

Portanto, aferir se a extensão da prorrogação pleiteada é adequada e se as novas metas propostas são proporcionais e suficientes para justificar a continuidade do benefício, são questões que demandam instrução probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. A impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória, 'circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências' (STF, MS 23.652/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2001)
.

2. Conforme bem exposto pelo acórdão recorrido, 'em que pesem as ponderações do impetrante esta Corte de Justiça tem o entendimento de que a inclusão no Quadro de Acesso, por si só, não gera o direito de promoção imediata, visto que são necessários o cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação pertinente a promoção dos militares, entre eles, comprovação de quantidade de vagas disponíveis para graduação pretendida e, se estaria dentro das mesmas, bem como pontuação necessária para promoção por merecimento ou posição no Almanaque, situações que impetrante não se desincumbiu em demonstrar'.

3.
No caso dos autos, o que se infere é que, por meio da documentação acostada, impossível concluir com certeza acerca da comprovação do direito pleiteado.

4. Ressalta-se que, in casu, não houve análise sobre eventual descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a justificar a negativa de progressão funcional, não se enquadrando a matéria discutida naquela trazida no Tema 1.075/STJ. 4. Agravo Interno não provido (STJ, AgInt no RMS 66.553/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. (...).

3.
O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus.

4. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Analisando detidamente a situação fática descrita nos autos e a documentação apresentada, patente a falta de prova pré-constituída do direito alegado.

5. Recurso Ordinário não provido (STJ, RMS 61.135/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019).

Em suma, as provas colacionadas não são suficientes à demonstração da violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
e extingo o feito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem honorários, na forma do art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

Custas remanescentes, se houver, pela impetrante.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/10/2025 a 10/10/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 06.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.